Tribunal: STF
Processo: HC 107228
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. 


1. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento de revisão criminal do qual se extrai que a condenação imposta não se fundamentou apenas em provas produzidas em inquérito policial, pois foram corroboradas por prova produzida em juízo. 




2. Julgado objeto da presente ação em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não é possível reexame de provas em habeas corpus. 




3. Ordem denegada.